Tribunal: TJSP
Processo: 0008915-08.2002.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2000 a 2001 – Ação ajuizada em 3.7.2002, quando já transcorrido por inteiro o prazo prescricional para a cobrança dos créditos relativos aos exercícios de 1996 e 1997 – Citação por carta ocorrida em 24.9.2008 – Perícia técnica emprestada dos autos n. 1002832-65.2016.8.26.0539 – Inexistência de infraestrutura mínima no

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2000 a 2001 – Ação ajuizada em 3.7.2002, quando já transcorrido por inteiro o prazo prescricional para a cobrança dos créditos relativos aos exercícios de 1996 e 1997 – Citação por carta ocorrida em 24.9.2008 – Perícia técnica emprestada dos autos n. 1002832-65.2016.8.26.0539 – Inexistência de infraestrutura mínima no local – Loteamento irregular e objeto de Ação Civil Pública – Extinção total da dívida – Sentença mantida – Honorários advocatícios devidos – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000757701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0008915-08.2002.8.26.0539, da Comarca
de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, é apelado LIDIA
LUCIA DE CAMPOS FIOCCHI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Voto no 18707
Apelação Cível no 0008915-08.2002.8.26.0539
Apelante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO
PARDO.
Apelada: LIDIA LUCIA DE CAMPOS FIOCCHI.
Comarca: SANTA CRUZ DO RIO PARDO.
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU dos exercícios de
1996 a 1998 e de 2000 a 2001 Ação ajuizada em
3.7.2002, quando já transcorrido por inteiro o prazo
prescricional para a cobrança dos créditos relativos aos
exercícios de 1996 e 1997 Citação por carta ocorrida em
24.9.2008
Perícia técnica emprestada dos autos n.
1002832-65.2016.8.26.0539 Inexistência de infraestrutura
mínima no local Loteamento irregular e objeto de Ação
Civil Pública Extinção total da dívida Sentença mantida

Honorários advocatícios devidos
Recurso da
Municipalidade não provido.
Apelação
interposta
pela
Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo contra sentença de fl. 130/131
frente e verso e 132, cujo relatório se adota, que dispôs: “Em face do
exposto e, considerando tudo o mais do que dos autos consta, DECLARO a
inexigibilidade dos débitos perseguidos nesta ação executiva e, em
consequência, JULGO EXTINTA esta execução fiscal, com fundamento no
art. 924, III, do CPC.”
Contra a decisão opôs Lídia Lúcia de
Campos Fiocchi embargos de declaração (fl. 149/150) ao argumento de
existência de omissão no julgado ao deixar de condenar a Municipalidade
no pagamento de honorários advocatícios, rejeitados por decisão de fl. 151.
Apela a Fazenda Pública (fl. 140/145)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
objetivando a reforma do julgado, argumentando, em suma, que a área
localizada no loteamento denominado 'Chácara Peixe', não regularizado e
localizada na parte de baixo da rodovia, foi declarada de extensão urbana
pelo Município, nos termos da Lei Municipal n. 907 de 18.6.1982, bem
como que a inexistência das benfeitorias exigidas pelo § 1o, do art. 32 do
CTN são 'indiferentes' para incidência do IPTU.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Embargos à
Execução oposto por LÍDIA LÚCIA DE CAMPOS FIOCCHI na Execução
Fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo em
face de Ephrain de Campos Júnior, objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 1996, 1997, 1998, 2000 e 2001, incluída no polo passivo por
determinação do d. Juiz de primeiro grau e citada por carta em 24.9.2008
fl. 39 verso.
Ressalto que por decisão datada de
14.12.2007 o d. Juiz a quo, transitada em julgado, 'declarou prescrito o
crédito tributário referente ao exercício de 1996', bem como determinou a
exclusão da execução a quantia referente àquele exercício, determinando
ainda o prosseguimento da execução em relação aos demais exercícios
1997, 1998, 2000 e 2001 fl. 43.
A cobrança do crédito relativo ao exercício
de 1997 também foi alcançado pela prescrição anteriormente à distribuição
da execução.
Isto porque, no momento do ajuizamento da
execução fiscal, ocorrido em 3 de julho de 2002, já havia transcorrido por
inteiro o prazo prescricional com relação ao tributo ora cobrado (exercícios
de 1996 e 1997), ainda que considere o princípio da actio nata como
reguladora do início da prescrição tributária (que pode ser considerada
existente a partir do vencimento antecipado do crédito parcelado, com o
inadimplemento da primeira parcela), seu curso teve início na data em que
constituído o crédito tributário, com a notificação do contribuinte para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
pagamento, o que, no presente caso, tratando-se de IPTU, considera-se
efetivado no início de cada exercício, respectivamente.
Consta dos autos que o Executado faleceu
anteriormente a distribuição da execução, bem como em outras execuções
fiscais proposta pela Municipalidade em face de Ephrain de Campos Júnior
houve pedido de arquivamento 'definitivo' da execução (fl. 47),
cancelamento dos débitos de IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de
2000 a 2001 (fl. 50), sem trazer a baila o falecimento do executado
ocorrido, repita-se, anteriormente ao ajuizamento desta execução.
Ao contrário do argumento trazido nas
razões de apelação, relativamente a necessidade de melhoramentos no
local
art. 32, § 1o, do Código Tributário Nacional, para justificar a
cobrança de IPTU, há precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público
em sentido contrário a afastar as alegações.
A sentença abrangeu todo o leque possível
à solução da lide, bem fundamentando as questões e concluindo com
acerto todos os argumentos postos à discussão.
Ainda, de acordo com a nova orientação
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o artigo 174 do
Código Tributário Nacional deve ser interpretado em consonância com o
artigo 219 do Código de Processo Civil. É o que extrai do decidido no
julgamento do Recurso Especial no 1.120.295-SP, submetido ao regime dos
recursos representativos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do
CPC, cujo item 14 de sua ementa encontra-se grafado nos seguintes
termos:
“14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a
interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da
propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações
promovidas
pela
Lei
Complementar
118/2005,
conduz
ao
entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do
despacho que ordena a citação do executado retroage à data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no
prazo prescricional.”
A jurisprudência da Colenda Corte Superior
é, igualmente, firme no sentido de que, exercido o direito de ação, pela
Fazenda, com a propositura da ação dentro do prazo prescricional, não se
lhe pode atribuir inércia, eis que, a partir do ajuizamento, a citação do
executado dependeria apenas dos procedimentos inerentes ao mecanismo
da justiça.
Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA
DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 219, § 1o, DO CPC C/C ART.
174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN (REDAÇÃO ANTERIOR À LC
118/05). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO
(ART. 543-C DO CPC. RESP. PARADIGMA No 1.120.295/SP.
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.120.295/SP,
submetido
ao
regime
dos
recursos
repetitivos,
firmou
entendimento no sentido de que o art. 174 do Código Tributário
Nacional deve ser interpretado em conjunto com o disposto no
art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que “o marco
interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação
do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a
qual deve ser empreendida no prazo prescricional. (...) Dessarte, a
propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua
recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo
174, parágrafo único, do CTN.” (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em 12.5.2010, DJe 21.5.2010).
2. Observa-se que a Fazenda Nacional exerceu seu direito dentro
do prazo prescricional, propondo a ação de execução em
19.4.1999, como lhe assiste, sendo desarrazoado declarar que
houve inércia do credor, na espécie, visto que a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
propositura, a citação do executado dependeria apenas dos
procedimentos inerentes ao mecanismo da justiça. Agravo
regimental provido.” (AgRg no REsp 1293997/SE, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 26.03.2012).
Por tais razões, deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos, pois contados da data da sua
constituição definitiva, o que, aqui, decorre do lançamento regularmente
notificado ao contribuinte, ocorrido no início de cada exercício, iniciando-se
a contagem do lustro prescricional, independentemente dos prazos e
parcelamentos outorgados pela legislação tributária municipal, tem-se que o
exercício de 1997, à época do ajuizamento, havia sido alcançado pela
prescrição e, no mais, em razão de todo o exposto, correta a decisão.
Não
obstante,
merece
acréscimo
a
sentença relativamente à condenação da Fazenda Municipal no pagamento
da honorária advocatícia.
Ressalto que a decisão pôs fim ao processo
ao acrescentar o d. Juiz prolator da decisão na fundamentação que “...
mesmo que não tenha havido atualização cadastral do imóvel tributado, tal
omissão não tem o condão de legitimar a substituição do título executivo,
podendo, em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação
acessória sujeita à penalidade pecuniária caso prevista na legislação
municipal (art. 113, § 3o do CTN).” (sic – fl. 39 verso).
Destarte, condeno a Fazenda Pública
Municipal ao pagamento de dez por cento do valor dado à causa,
atualizado monetariamente, a título de honorários advocatícios, com fulcro
no art. 85, § 11, da Lei n. 13.105/2015.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Municipalidade.
Fortes Muniz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Relator